Tribunal: TJES
Processo: 5002534-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAR CONDOMINIOS ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: SHANARA SARTORIO VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002534-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LAR CONDOMINIOS ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR BALTICO

RECORRIDO:
SHANARA SARTORIO VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. FURTO DE ENCOMENDA NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. PONTO CONTROVERTIDO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE DISPÕE QUE O CONDOMÍNIO SERÁ RESPONSÁVEL QUANDO CONSTA ISSO EM SUA CONVENÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS A INTEGRALIDADE DA CONVENÇÃO. NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DE DANO MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por SHANARA SARTORIO VIEIRA em face de LAR CONDOMINIOS ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR BALTICO

Em síntese, a parte autora alega que em 13/12/2023 teve uma encomenda de uma série de produtos odontológicos no valor de R$ 3.074,59 (três mil e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) entregue na portaria do prédio onde morava, o Edifício Mar Báltico. Em razão do peso da caixa, a autora informou ao porteiro que pegaria no dia seguinte e esse pediu que ela já adiantasse a assinatura do livro de entregas. No entanto, quando foi buscar a caixa na manhã do dia subsequente, essa não estava mais lá. Ao perguntar à porteira do dia, que iniciou seu turno às 7h, foi informada de que nesse horário a caixa não estava mais lá.

Em vista do ocorrido, procurou o síndico, a administração e o condomínio para ver as imagens das câmeras e descobrir o que aconteceu com a caixa. No entanto, todas as respostas foram negativas. Ademais, afirma que o síndico lhe disse que a câmera que poderia ter filmado a ação não estava funcionando.

Em sede de contestação a requerida sustentou, que a partir do momento que a requerente assinou o livro de recebimento a responsabilidade pela guarda da caixa deixou de ser do condomínio e que a autora não apresentou a nota fiscal da encomenda, portanto, não há prova hábil para comprovar o dano. Ademais, defende a inexistência de danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, informa que os HDs que armazenam as imagens do condomínio guardam apenas os 15 dias anteriores e que em razão da data do protocolo da ação essas imagens não existem mais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto
,
declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência, condeno a parte Requerida LAR CONDOMINIOS ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA – ME e CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR BALTICO ao pagamento de indenização por danos materiais consubstanciados na restituição do valor de R$ 3.074,59 (três mil e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária desde 09/12/2021 (data da compra dos produtos) e juros a partir da citação, bem como por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

com correção monetária e juros a partir desta data.

Indefiro o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida de Id. 4597932 a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não há documento hábil para comprovar o dano material e que a invalidação da assinatura do livro pelo juízo anterior foi equivocada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente afirma que a autora não foi capaz de comprovar a compra dos produtos, diante da ausência de nota fiscal. No caso, para além das capturas de tela, onde há indicação do número da nota fiscal,
como também consta no livro de encomendas do condomínio
, existem outras provas nos autos que comprovam a compra e a entrega dos produtos,
como o depoimento dos funcionários na audiência de instrução e julgamento
. Dessa forma,
entendo que a partir dos documentos juntados ao processo é incontroverso, a compra, a entrega e o furto da encomenda.

Ademais, a recorrente afirma a ausência de responsabilidade do condomínio sobre a guarda da caixa. No contexto em questão, é notável que a conduta habitual do condomínio consistia em disponibilizar as encomendas no local conforme ilustrado nas imagens apresentadas.
Sobre a responsabilidade do recorrente em responder pelos bens furtados em área comum do condomínio, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o condomínio só terá responsabilidade se isso constar expressamente na convenção de condomínio
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção.
Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 2.150.851; Proc. 2022/0182041-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
07/06/2023
) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. (...). ALEGADA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. (...) 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que
o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção.
(ERESP 268669/SP, Relator o Ministro ARI Pargendler, DJ de 26.4.2006). (...) (STJ, AREsp 1288799/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, Decisão Monocrática publicada em 22/06/2018). (g.n)

Com isso, a responsabilidade por furto em área comum do condomínio deve ser prevista na convenção de condomínio ou por culpa grave. No entanto, o ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora recai sobre o recorrente, e este não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que juntou aos autos a convenção
incompleta
em ID. 4597898,
quando deveria comprovar que o pleito autoral não encontra respaldo na mencionada convenção
.

Frente à circunstância exposta, emerge a configuração do dano moral, uma vez que
em razão do furto a autora ficou privada de utilizar dos bens comprados para exercer a sua profissão
. A situação descrita revela claramente a transgressão a direitos fundamentais, resultando em um prejuízo que ultrapassa o âmbito material e afeta a esfera emocional e psicológica da parte prejudicada.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Durante a sessão de julgamento, pedi a inclusão do processo na pauta virtual para reanalisar os precedentes utilizados. Após a nova análise, entendo em manter o voto por estar em consonância com a atual jurisprudência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)